Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
D E S P A C H O Diante do indeferimento do pedido formulado pelo Ente Devedor (ID 20812047/20812048), cumpra-se a certidão que deu vista ao Distrito Federal para apresentar os cálculos para deferir a preferência constitucional ao credor MISAEL MENDES LUCAS (ID 16767360). Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto